Tribunal: CARF
Processo: 11080.906099/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos crite ́rios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou servic ̧o para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de transportador domiciliado no exterior.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITO INTEGRAL.
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação pelo PIS e COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente tributável. Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e COFINS, e, na segunda, ao crédito integral das contribuições.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide e não havendo motivo ensejador para instrução complementar dos autos, indefere-se, por prescindível, o pedido para juntada de novos documentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906099/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.874 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.

-
de

1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES
MARÍTIMOS INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS PÓS
PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com
manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à
manutenção de sua integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona
primária ou na zona secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da
Cofins.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES.
TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO INTEGRAL.
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos
créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação
pelo PIS e COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente
tributável. Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e
COFINS, e, na segunda, ao crédito integral das contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906099/2013-51
Fl. 16383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide e não havendo motivo ensejador para instrução
complementar dos autos, indefere-se, por prescindível, o pedido para juntada
de novos documentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito ao crédito de PIS sobre os seguintes insumos: uniformes e
equipamentos de proteção; materiais de limpeza e controle de pragas (raticida, veneno para
mosca entre outros). E, por maioria de votos, reconhecer o direito ao crédito integral de PIS
sobre os gastos com fretes incorridos para transporte de produtos cujas compras geraram crédito
presumido de PIS, conforme art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Divergiu o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, para negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. E, por maioria de
votos, reconhecer o direito ao creditamento das despesas de armazenagem. Vencido o
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes (Relator), que negava provimento. Designado para
elaboração do voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
008.863, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11080.906081/2013-
50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

Fl. 16384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento de créditos apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito
presumido vinculado à receita de exportação do trimestre acima identificado.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso, mantendo o Despacho Decisório anteriormente exarado, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento:
somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os
encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com frete pago
ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de venda e quando o
ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
NULIDADE.
Fl. 16385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta suas razões de fato e de direito nos seguintes tópicos:
I –
DA TEMPESTIVIDADE
II –
DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
III – PRELIMINARMENTE
III.I –
DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IV – DAS RAZÕES DE REFORMA
IV.I –
DA JURISPRUDÊNCIA COMO DE INTEPRETAÇÃO DE LACUNAS NO
DIREITO TRIBUTÁRIO
IV.II –
DO
CONCEITO
DE
INSUMO
PARA
O
PIS
E
A
COFINS,
NÃOCUMULATIVOS
IV.III –
DOS CRÉDITOS DA CONTA 623
IV.III.I –
DOS FRETES MARÍTIMOS
IV.III.II – DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM
IV.III.III – DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA 623
IV.IV –
DOS INSUMOS GLOSADOS
IV.IV.I -
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
IV.IV.II -
MATERIAIS DE LIMPEZA
IV.IV.III – INFORMÁTICA
IV.IV.IV - CONTROLE DE PRAGAS (RATICIDA, VENENO PARA MOSCA ENTRE
OUTROS)
IV.V –
DO CRÉDITO PRESUMIDO E DA ALÍQUOTA CORRETA SOBRE A SOJA E
O FARELO DE SOJA (CONTA 730 e 171 e 158)
IV.VI –
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE SUÍNOS VIVOS
(CONTAS 120, 128, 135, 922, 923)
IV.VII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE MILHO (CONTA 157 e
170)
IV.VIII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG. BOVINOS
(CONTA 79)
IV.IX -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 160
IV.X -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 162
IV.XI -
DO CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES DA CONTA 159
IV.XII -
DO CRÉDITO PRESUMIDO NAS AQUISIÇÕES DE FRIG. SUÍNOS E
SUÍNOS INDUSTRIALIZADOS (CONTA 149)
IV.XIII -
DO CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE LENHA (CONTA 207)
IV.XII -
DO CRÉDITO SOBRE DESPESAS DE ARMAZENAGEM CONTA 601
IV.XIV – DESPESAS DE FRETES NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE BENS COM
CRÉDITO PRESUMIDO
IV.XV –
DO RATEIO PROPORCIONAL
IV.XVI -
DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
V – DOS CRÉDITOS NÃO APROPRIADOS PELA ORA RECORRENTE
Fl. 16386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

VI – DO PEDIDO
Vale, aqui, transcrever o pedido formulado ao final de seu Recurso Voluntário.

VI – DO PEDIDO
Diante do exposto, a ora Recorrente requer que seja recebido e acolhido o
presente Recurso Voluntário para determinar a reforma do r. acórdão recorrido, para o
fim de que:
1) Preliminarmente, seja declarada parcialmente a nulidade do despacho
decisório combatido e, por conseguinte, seja determinada a parcial desconstituição do
despacho decisório em tela, visto que foi maculado pela ausência de taxatividade em
elencar quais as despesas de armazenagem e quais os insumos foram glosados;
2) No mérito, em caso de não acolhimento do pedido anterior, seja ordenada de
imediato a reforma do Acórdão ora combatido, para o fim do deferimento total dos
créditos pleiteados, homologando as compensações vinculadas ao crédito face à total
comprovação da legitimidade dos mesmos;
3) Requer ainda, seja possibilitado o aproveitamento dos créditos não
solicitados dentro do respectivo período, tanto para serem utilizados para abater
débitos próprios de PIS e COFINS que ficaram descobertos, tendo em vista as glosas
realizadas pela fiscalização, bem como para compor o valor pleiteado no presente
pedido de ressarcimento, sendo que, caso não sejam aceitos todos os créditos básicos
de exportação que não haviam sido tomados pela ora Recorrente e que foram apurados
após o pedido de ressarcimento, seja considerado os valores de crédito presumido
vinculado às receitas de exportação em montante suficiente para suprir eventuais
débitos em aberto e eventual falta de crédito básico de PIS e COFINS a ser ressarcido;
e
4) Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Nesses termos, pede deferimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
Fl. 16387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto aos pedidos
formulados nos itens III.4.3, III.19 e demais a eles idênticos espalhados nessa peça
recursal, pelas razões firmadas nos respectivos itens.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade – Ausência de fundamentação
A Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação
ao argumento de que este não teria descrito com precisão os fatos entendidos como
irregulares, não permitindo, assim, a ampla defesa e o contraditório.
Diz a Recorrente que a autoridade Fazendária, ao afirmar que ela incluiu indevidamente
na base de cálculo dos créditos valores referentes às despesas de armazenagem da conta
623, não apontou com exatidão que despesas seriam estas, apenas citando,
exemplificativamente, algumas despesas. Valeu-se a fiscalização de abreviações e
x õ “ ” “ ” g .
Portanto, ai estaria a insuficiência das informações que justificariam a invalidade do
Despacho Decisório por ausência de motivação.
Analiso.
A mesma argumentação foi posta na Manifestação de Inconformidade, que teve
apreciação pela DRJ nos seguintes termos:
II.II - DA NULIDADE PARCIAL DO DESPACHO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO
A interessada afirma que na peça fiscal não estariam descritos com
precisão os fatos entendidos como irregulares, não permitindo a ampla
defesa e o contraditório.
Expõe que os valores glosados foram citados exemplificativamente e
terminando com a abreviação "etc" da expressão em latim "et cetera" no
Despacho Decisório.
A alegação de que nos documentos fiscais apresentam não contêm os
fundamentos e cálculos demonstrativos capazes de lhe assegurar a defesa
pretendida não pode prosperar, senão vejamos os documentos (planilhas)
juntados que serviram de suporte para a análise do feito.
Inicialmente, o Auditor-fiscal demonstra os valores segundo os
documentos obtidos e apresentados pela contribuinte:

Fl. 16388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Diante de tais constatações, a autoridade administrativa apresentou os
percentuais nas colunas relativas às contribuições para o PIS e para a
Cofins, além da participação no rateio das receitas do mercado interno e
exportação.
Obviamente que os percentuais foram encontrados após os ajustes
necessários, conforme fundamentou o Auditor-fiscal, confira-se a
depreciação:

Além da planilha detalhada acima, o Auditor-fiscal também juntou ao ato
administrativo encaminhado à Interessada, planilha com o resumo de
todos os valores segundo o período de apuração:

Portanto, os cálculos apresentados nos documentos e planilhas que fazem
parte do Despacho Decisório estão corretos, uma vez que foram
decorrentes do cálculo aferido pelo Auditor-fiscal nos documentos
apresentados.
A respeito da abreviação "etc" colocada na Informação Fiscal que faz
parte integrante do Despacho Decisório, explica-se que tais documentos
são suportados por planilhas que contêm enumerados exaustivamente
todos os elementos apreciados pela fiscalização. Confiram-se excertos
sobre as glosas com as informações obtidas junto à Interessada e
devidamente individualizada, inclusive com referência à nota fiscal,
produto, quantidade e valores, além dos valores passíveis de glosas:
Fl. 16389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

O mesmo procedimento ocorreu quanto às despesas/custos reclamados
pela contribuinte quanto à armazenagem, confira-se:

Desta feita, o Despacho Decisório não têm a missão de reproduzir na
íntegra as planilhas que a ele estão anexas e contêm todas as informações
discriminadas para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A fiscalização produziu com acerto o rol dos elementos e a abreviatura
combatida ("etc") indica que além daquelas citações contidas no ato
administrativo outras que compõem o conjunto do mesmo gênero ou
espécie estão enumeradas em documentos que espelham os resultados da
auditoria.
Assim, bastava ao defensor se socorrer das planilhas e da Informação
Fiscal para compreender exatamente o alcance do termo "etc".
Ademais, a peça recursal apresentada, Manifestação de Inconformidade,
trouxe elementos, argumentos, cálculos, jurisprudências administrativas e
judiciais, além de explicações técnicas, demonstrando que a Manifestante
Fl. 16390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

entendeu perfeitamente o contido nos documentos a ela entregue pela
Delegacia da Receita Federal, oportunizando-lhe a defesa, a qual, repita-
se e reafirme-se: está fortemente lastreada em conhecimento e
informações que demonstram cabal compreensão dos fatos, fenômeno da
subsunção e normas aplicáveis.
Como bem destacado pela DRJ, todas as glosas realizadas pela Fiscalização foram
adequadamente demonstradas em planilhas anexas ao procedimento fiscal, não tendo o
Despacho Decisório a missão de reproduzi-las em seu conteúdo, justamente porque a
ele são anexas.
Ademais, conforme ainda ressaltado pelo órgão julgador a quo, o recurso apresentado
pela Interessada apresenta-se com bastantes elementos, argumentos, cálculos,
jurisprudências administrativas e judiciais, além de explicações técnicas, demonstrando
o perfeito entendimento da contribuinte quanto ao procedimento fiscal, o que implica
dizer inexistente a alegação de cerceamento de defesa.
Portanto, improcedente esta preliminar.
II.2
Pedido de diligência e juntada de outros documentos
Ao final de seu recurso, a Recorrente pleiteia a possibilidade de juntar outros
documentos que possam corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos
pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso se
entenda necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos
acima descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Aprecio.
Quanto à juntada de novos documentos, entendo desnecessários, visto que a gama
documental acostada aos autos permite afirmar que estes se encontram instruídos com
todos os elementos de convicção necessários para a solução da contenda.
E, pelas razões do parágrafo precedente, prescindível a realização de diligência no
presente caso, visto que esta se justificaria apenas na hipótese de elucidação de questões
ou fatos suscetíveis a dúvidas da autoridade julgadora para solução da lide, o que
igualmente não é a situação.
Dessa forma, voto pelo indeferimento dos pedidos aqui postos.
III
MÉRITO
III.1 Considerações iniciais
Para facilitar a análise da contenda, seguirei no presente voto, na medida do possível, a
ordem dos tópicos posta no Recurso Voluntário.
III.2 Da jurisprudência como de interpretação de lacunas no Direito Tributário
Diz a Recorrente que a DRJ considerou que os julgados administrativos apresentados
em sua Manifestação de Inconformidade não teriam qualquer valor, pois não
vinculariam as partes envolvidas naqueles litígios.
Defende que a invocação de precedentes auxilia na uniformização da jurisprudência,
garante a efetividade do processo, além de garantir coerência e isonomia às demandas.
Argumenta que os precedentes administrativos e judiciais devem ser observados para
fins de garantir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e maior celeridade aos
trâmites processuais.
E finda alegando que as decisões administrativas, muito além de serem invocadas como
normas complementares do Direito Tributário, têm o condão de aclarar o caso concreto
com base no entendimento já adotado em casos similares, de modo a dar efetividade ao
processo e cumprimento das garantias constitucionais.
Aprecio.
Fl. 16391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Em síntese, o que a Recorrente quer é que as decisões judicias e administrativas por ela
colacionadas aos autos sejam observadas na decisão a ser aqui exarada.
Em relação aos julgados administrativos, a DRJ esclareceu que, não se constituindo em
normas complementares, não podem ser oponíveis à autoridade administrativa,
conforme art. 100, II, do CTN.
Quanto às decisões judiciais, sua obrigatoriedade - a qual não foi constatada na
presente situação - observa-se somente quanto às súmulas vinculantes de que trata a
Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos
previstos no art. 19 da Lei no 10.552, de 19 de julho de 2002, conforme disciplinados
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014.
Pelas razões acima, concluiu a DRJ que referidas decisões (judiciais e administrativas)
não têm o condão de afastar a aplicação da legislação em vigor.
Correto, assim, o entendimento da DRJ quanto ao assunto, não merecendo quaisquer
reformas neste ponto.
III.3 Conceito de insumo
Em síntese, a Recorrente defende a essencialidade no conceito de insumo, aduzindo que
a questão se resolveu na jurisprudência deste Colegiado.
Afirma, ainda, que todos os bens e serviços utilizados para o creditamento de
PIS/Cofins encontram-se perfeitamente enquadrados na concepção de insumo e
despesas essenciais ao processo produtivo.
Pois bem.
Na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no bojo REsp no 1.221.170/PR, em
sede de repetitivo, restou consignado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões
decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova
realidade desenhada por tal decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
A . 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à tomada de
créditos do PIS/Cofins Não-Cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco,
para os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.

III.4 Dos créditos da conta 623
III.4.1 Fretes Marítimos
A Recorrente afirma que foram glosados créditos sobre fretes marítimos internacionais
sob a alegação de que, supostamente, os gastos com fretes internacionais arcados foram
prestados por pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Fl. 16392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Diz ela, entretanto, que os pagamentos foram feitos para pessoa jurídica nacional que
efetivamente realizou o transporte marítimo.
De forma a comprovar tais alegações juntou, por amostragem, na Manifestação de
Inconformidade (i) os Bill of Landing (Conhecimentos de embarque que compõem o
manifesto de carga, emitidos pela empresa que realizou o transporte) (ii) os registros de
exportação (RE), vinculando os conhecimentos de embarque e comprovando a
exportação das mercadorias, (iii) os comprovantes de pagamento ou extrato bancário
comprovando o pagamento para a empresa jurídica que efetivamente realizou o
transporte, inscrita regulamente no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; e (iv)
os recibos de pagamento emitidos pelas empresas que realizaram os fretes marítimos.
Destaca que, apesar de os prestadores de serviço de transporte internacional contratados
terem sedes no exterior, há que se atentar que também possuem estabelecimentos no
Brasil, com inscrição regular no CNPJ, não podendo ser equiparados a simples
armadores.
Conclui que, conforme comprovado, o pagamento dos serviços de frete internacional foi
feito para pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Aprecio.
A Recorrente deixou claro que os prestadores de serviço de transporte internacional
contratados têm sede no exterior.
Dessa forma, o fato de o pagamento ter sido feito no Brasil a agente ou representante de
transportador de pessoa jurídica domiciliada no exterior não dá direito ao crédito da
contribuição, pois em desacordo com o art. 3o, IX, c/c §3o, II, da Lei no 10.833, de
29/12/2003.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado desta mesma Turma (destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
rele -

1.221.170/PR).
FRETES
MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
INTEGRAL
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições de mercadorias
destinadas à revenda por integrarem o custo de aquisição desses bens, desde que
o custo tenha sido suportado pelo adquirente.

Recurso Voluntário Provido em Parte
(Acórdão no 3301-005.713 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção de
Julgamento, Sessão de 26/02/2019, Relator: Valcir Gassen)
Assim, correta a glosa fiscal.
[...]

Fl. 16393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

III.4.3 Demais créditos na conta 623
A Recorrente afirma que em todo o período em análise no presente processo
administrativo existem créditos de PIS e Cofins que não foram aproveitados por ela no
pedido de ressarcimento.
Diz que os créditos são legítimos e são decorrentes de despesas do próprio período em
análise.
Alega que a Fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal, deveria ter verificado a
existência desses créditos não pleiteados pela Recorrente, eis que constam
demonstrados no Livro Razão, ECD e na própria planilha de cálculo utilizada pela
Fiscalização para análise dos créditos pleiteados.
Por conta disso, a Recorrente diz ter elaborado planilhas demonstrando os créditos não
aproveitados no período em análise, partindo da mesma base de cálculo informada nas
planilhas utilizadas pela Fiscalização para analisar o crédito pleiteado.
Dessa forma, requer sejam considerados os créditos do mesmo período, conforme
demonstrado nas planilhas anexadas, os quais deverão ser utilizados tanto para suprir
débitos próprios de PIS e de Cofins do período em comento como para suprir uma
eventual falta de crédito básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise, na
eventualidade de as glosas realizadas pela Fiscalização serem mantidas.
Aprecio.
Este pleito da Recorrente foi igualmente feito perante o órgão julgado de primeiro grau,
que assim se manifestou:
III. I.II - DOS DEMAIS CRÉDITOS NA CONTA 623
A interessada trouxe na Manifestação de Inconformidade matéria não
compreendida no litígio.
Ela afirma que não se aproveitou de todos créditos a que teria direito:
Primeiramente, cumpre referir que em todo o período em análise no presente
processo administrativo, existem créditos de PIS e COFINS que não foram
aproveitados pela ora Manifestante no pedido de ressarcimento.
Defende que a fiscalização deveria ter verificado a existência de créditos
não pleiteados por ela. Para comprovar, juntou planilha na qual constam
tais créditos e por fim requer-se sejam considerados os créditos do
mesmo período.
Inicialmente, deve-se delimitar o âmbito de competência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
no 203, de 2012, apresenta, em seus arts. 224 e 233, as seguintes
disposições:
Art. 224.Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita
Federal do Brasil - IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial
C", quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a
outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do
crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos
maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(Redação dada pela Portaria MF no 512, de 2 de outubro de 2013)
Fl. 16394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

(...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;
(...)
Art. 233.Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional. (realcei)
Portanto, de acordo com a legislação de regência, a autoridade
competente para analisar as compensações e os pedidos de restituição ou
ressarcimento é o Delegado da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte ou o seu correspondente nas unidades que também possuam
essa competência.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento cabe a análise
da manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação de compensação e o indeferimento de pedido de restituição
ou ressarcimento.
Assim, a execução de atividades relacionadas à compensação, restituição,
ressarcimento e apreciação de retificação de tais pedidos, compete à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal
do contribuinte, cabendo às Delegacias de Julgamento julgar as
manifestações de inconformidade após a instauração do litígio.
Ou seja, à DRJ cabe, após a instauração da fase litigiosa, a análise
somente dos pontos em que o contribuinte discordar da entendimento da
autoridade a quo, após esta ter realizado a auditoria do crédito.
Diga-se, ademais, que a análise primeira da documentação comprobatória
ou de qualquer pedido de restituição, ressarcimento ou alteração do teor
neles contidos pela Delegacia de Julgamento caracterizaria ainda a
supressão de instância, uma vez que essa análise só poderia ser
contestada no CARF.
Registre-se ainda a existência de entendimento administrativo firmado no
sentido de que compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do sujeito passivo analisar a documentação que visa comprovar
o direito creditório, mesmo que apresentada por ocasião da manifestação
de inconformidade, sob pena de supressão de instância.
Além de falta competência para a DRJ para analisar "pedido
complementar de ressarcimento", a solução estava prevista na Instrução
Normativa n° 1.300/2012 (atualmente Instrução Normativa RFB no 1717,
de 17 de julho de 2017)
Fl. 16395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 69. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins, relativo ao Reintegra e o pedido de reembolso,
caberá ao titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ) ou da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do
reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 70 e 72.
Desta feita, não se conhece do "pedido complementar de ressarcimento"
ou "novo pedido de ressarcimento", conforme petição contida dentro da
Manifestação de Inconformidade.
Da mesma q ó g “
” / “ ” q
CARF não detém competência para analisar, eis que a competência material deste
colegiado de segunda instância administrativa limita-se àquela atribuída ao colegiado a
quo (DRJ).
Em outras palavras, se o assunto foge à competência das DRJs, obviamente impossível
de ser apreciado neste Colegiado, conforme art. 1o do Anexo II da Portaria no 343, de
09/06/2015, Regulamento do CARF (RICARF).
Pelas razões acima, não conheço desta parte do recurso.
III.5 Insumos glosados
Neste tópico, a Recorrente defende-se das glosas relacionadas aos seguintes dispêndios:
.Uniformes e equipamentos de proteção
.Materiais de limpeza
.Informática;
.Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros)
A Alegação de defesa, em síntese, pauta-se na essencialidade desses dispêndios para a
atividade que desenvolve.
Aprecio.
- Uniformes e equipamento de proteção
Segundo a Fiscalização, a Recorrente incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos
créditos bens e serviços não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos a seguir:
uniformes e equipamentos de proteção (luvas, botas, calças, camisas, protetor auricular,
avental de couro, respirador para poeira, óculos, etc).
P F ã “ ” não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
Pois bem.
A empresa detém como atividades, conforme seu contrato social:
Fl. 16396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Ainda, o Laudo Técnico apresentado junto ao Recurso Voluntário expõe etapas e
fluxogramas para demonstrar o processo produtivo relacionado à fabricação de rações e
abate de suínos.
P ã ó “III.3 C ”
entendo serem geradores de créditos das contribuições os itens em comento, eis que, da
análise das atividades da Recorrente, nota-se que seu processo produtivo demanda
necessariamente o uso de indumentárias e equipamentos de proteção individual, sem
falar de que tais itens são exigidos por imposição legal, objetivando à segurança do
trabalho, de observância obrigatória pelas empresas privadas.
Dessa forma, devem ser revertidas as correspondentes glosas.
- Materiais de limpeza
Igualmente como no tópico precedente, considero abrangidos no conceito de insumos os
materiais de limpeza (vassouras, lustra móveis, alvejante, desinfetantes, detergente
líquido, sabonetes, papel higiênico, papel toalha, sacos para lixo, etc) utilizados no
processo produtivo da Recorrente.
Esse materiais justificam-se pela necessidade de a empresa manter um ambiente limpo e
propício para a industrialização de seus produtos, destinados à alimentação humana e
animal.
Corrobora nesse sentido o Laudo Técnico acostado pela Recorrente aos autos, de onde
se extrai que tais materiais visam garantir a boa qualidade do produtos industrializados,
bem como eliminar o risco de qualquer tipo de contaminação. Portanto, destinam-se à
higiene do ambiente produtivo, suscetível à fiscalização de órgãos governamentais,
notadamente em razão dos produtos que são industrializados, destinados à alimentação
(humana e animal).
Dessa forma, as correspondentes glosas devem ser revertidas.
- Informática
A Recorrente defende a essencialidade de sistemas de informática, em razão de sua
aplicação em diversos setores da empresa: produção, logística, comercialização e
produção.
Ademais, para ela, as despesas com informática enquadram-se perfeitamente na
hipótese dos arts. 290 e 299 do RIR/99 e, portanto, no conceito de insumo adotado por
este Colegiado, pois essenciais para a atividade comercial que representa o signo de
riqueza da produção e que faz parte do seu objeto social.
Pois bem. Neste ponto, acompanho as conclusões da DRJ, de que não há no sistema de
informática a característica de essencial, como mencionada pela Recorrente, para
qualificá-lo como insumo.
Fl. 16397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Ao que se vê, a Recorrente pretende aplicar a legislação do Imposto de Renda para fins
de creditamento das contribuições não cumulativas, tese, porém, há muito superada
neste Colegiado e também no âmbito judicial.
Dessa forma, devem ser mantidas as respectivas glosas.
- Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros)
A Recorrente aduz, em seu recurso inaugural, que tem como objeto social a criação de
aves, ovinos, a fabricação de rações, a industrialização de carnes, produtos de carnes e
oleaginosas, o comércio atacadista e varejista, o depósito e a armazenagem de carnes,
cereais, rações e oleaginosas, a importação e exportação de produtos e seus insumos,
dentre outras atividades.
Diz ela que, em razão de tais atividades, os serviços de controle de pragas e os produtos
químicos utilizados são indispensáveis e essenciais para tornar os produtos que
industrializa aptos para o consumo, bem como para o produto receber a sua
classificação e poder ser comercializado.
Entendo, pelas razões acima, que os dispêndios relativos ao controle de pragas para a
empresa do setor da Recorrente (agroindustrial) estão contidos no conceito de insumos e
aptos a possibilitar o crédito das contribuições.
Tais dispêndios, como bem explicitado pela Interessada, são realizados para que as
carnes, produtos de carnes e oleaginosas não sejam atacados por pragas que os
tornariam impróprios para consumo humano, bem como para atender às normas
expedidas por órgãos reguladores/fiscalizadores federais, as quais exigem que os
estabelecimentos devem ser mantidos livres de moscas, mosquitos, baratas, ratos,
camundongos e quaisquer outros insetos ou animais.
Sendo assim, devem ser revertidas as glosas dos gastos com controle de pragas
(raticida, veneno para mosca etc)
III.6 Crédito presumido e alíquota correta sobre a soja e farelo de soja (contas
730, 171 e 158)
A Recorrente defende que a alíquota do crédito presumido a ser aplicada nas aquisições
de soja e farelo de soja, nos anos de 2011 e 2012 é de 60% (sessenta por cento), nos
termos do art. 8o, §3o, I, da Lei no 10.925, de 23/07/2004.
Portanto, a Recorrente discorda do entendimento da decisão recorrida, que considerou
correta a redução do percentual aplicado de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta
por cento).
Ademais, informa que, como o cálculo presumido foi elaborado aplicando apenas uma
alíquota de 50% (cinquenta por cento) nas aquisições de soja nos anos de 2010, 2011 e
2012, quando entende ter direito a 60% (sessenta por cento), elaborou uma nova
planilha, já juntada aos autos, com o recálculo do crédito presumido pleiteado, buscando
a diferença de 10% (dez por cento) entre o pleiteado e o efetivamente devido.
Dessa forma, requer seja reconhecida a diferença de alíquota de 10% (dez por cento)
sobre os créditos pleiteados, bem como sejam reconhecidos os créditos presumidos não
utilizados, decorrentes da aquisição de soja e farelo de soja à alíquota de 60% (sessenta
por cento), sendo esses créditos não tomados utilizados para suprir valores de créditos
que porventura fiquem faltando, na eventualidade de algumas das glosas realizadas pela
Fiscalização serem mantidas, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito
básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente processo
administrativo.
Aprecio.
Vejamos como foi tratado este ponto no Relatório Fiscal (destaques acrescidos):
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos
insumos, no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais,
Fl. 16398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

do período relativo a 2011 e 2012, compras de milho (contas 157 e 170),
compras de soja (contas 730 e 171) e compras de farelo de soja (conta
158), não está de acordo com o art. 55, § 3o, da Lei 10.350/2010. Na
compra de milho, soja e farelo de soja, classificados, respectivamente,
nas posições 10.05, 12.01 e 23.04 da NCM, aplica-se a alíquota de 30%.
[...].Os créditos básicos foram glosados e os créditos presumidos foram
novamente calculados conforme planilhas em anexo.
[...]
A planilha a que se refere o Relatório Fiscal segue reproduzida abaixo, quanto à parte
que aqui interessa:

Esta é a única planilha que destaca os valores glosados nas contas 158, 171 e 730,
relacionadas ao presente tópico.
Como se vê e consoante Relato Fiscal, as glosas fiscais limitaram-se aos anos-
calendários 2011 e 2012, inexistindo tal procedimento para o ano-calendário 2010, ou,
mais especificamente, para o 2o trimestre de 2010, a que se refere o presente pedido de
ressarcimento.
Portanto, não guardam relação com o procedimento fiscal afeto ao período tratado nos
presentes autos (2o trimestre de 2010) as alegações da Recorrente envolvendo glosas das
contas 158, 171 e 730.
Quanto ao pedido para reconhecimento de direito creditório suplementar, sob a alegação
de ter apurado valores de créditos a que teria direito e não contemplados em seu pedido
de ressarcimento, remeto a apreciação deste pedido às razões expostas no item
“III.4.3Demais créditos na conta 623” q ê
C g “ do complementar de
” / “ ”.
Dessa forma, impertinente as alegações e solicitações deste tópico.
III.7 Cálculo do crédito presumido sobre suínos vivos (contas 120,128, 135, 923)
A Recorrente informa que apurou crédito presumido na aquisição de suínos no ano de
2010 aplicando uma alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), não tendo aproveitado o
referido crédito nos anos de 2011 e 2012.
Ressalta que a Fiscalização, ao analisar os pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins de
2010, 2011 e 2012, não glosou esses créditos, aceitando como correta a alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento) aplicada pela Recorrente.
No entanto, afirma que a alíquota correta a ser aplicada é de 60% (sessenta por cento)
para o ano de 2010, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e de 30% (trinta por
cento) para os anos de 2011 e 2012.
Por essa razão, como somente havia tomado crédito à alíquota de 35% (trinta e cinco
por cento) nas aquisições de suínos vivos no ano de 2010, juntou aos autos planilha na
Fl. 16399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

qual foram refeitos os cálculos do crédito presumido, buscando a diferença de 25%
(vinte e cinco por cento) entre a alíquota inicialmente aplicada de 35% (trinta e cinco
por cento) e a alíquota de 60% (sessenta por cento) efetivamente devida. Quanto aos
anos de 2011 e 2012, como não havia tomado qualquer crédito, relacionou na mesma
planilha os créditos presumidos calculados à alíquota de 30% (trinta por cento) sobre a
aquisição de suínos vivos nos anos de 2011 e 2012.
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de suínos
vivos à alíquota de 60% (sessenta por cento) no ano de 2010, sendo reconhecida a
diferença de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o crédito já tomado, bem como seja
reconhecido o credito presumido à alíquota de 30% (trinta por cento) nos anos de 2011
e 2012, ainda não aproveitados pela ora Recorrente, sendo que os créditos não tomados
sejam utilizados para suprir valores de créditos que porventura fiquem faltando, na
eventualidade de algumas das glosas realizadas pela Fiscalização serem mantidas, e/ou
utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no pedido de
ressarcimento em análise no presente processo administrativo.
Aprecio.
De início, cumpre observar que a Fiscalização, ao apreciar o pedido de ressarcimento
destes autos, relativo ao 2o trimestre de 2010, não efetuou glosa das aquisições
mencionadas pela Recorrente (aquisições de suínos – contas 120, 128, 135, 922 e 923).
Quanto a tal fato, não há controvérsia, visto que a própria Recorrente afirma, em seu
Recurso Voluntário, a inexistência dessas glosas.
Sendo assim, não há litígio a ser dirimido perante este Colegiado.
Inclusive, tal entendimento (inexistência de controvérsia), foi adotado pela DRJ,
conforme trechos seguintes de sua decisão:
III. IV - DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE SUÍNOS
VIVOS (CONTAS 120, 128, 135, 922, 923)
A contribuinte esclareceu que apurou um crédito presumido na aquisição
de suínos vivos no ano de 2010, aplicando uma alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento), sendo que nos anos de 2011 e 2012 ela nada apurou
relativamente a estas aquisições.
Esclarece que a fiscalização não glosou esses créditos, aceitando como
correta a alíquota de 35% aplicada pela ora Manifestante.
Contudo, a interessa inova na Manifestação de Inconformidade e faz um
"pedido de retificação" quanto ao ano de 2010 e "um novo pedido de
ressarcimento" quanto aos anos de 2011 e 2012, confira-se:
[...]
Pois bem, conforme ficou claro neste Voto, remete-se a solução para as
explicações contidas no tópico " III. I.II - DOS DEMAIS CRÉDITOS
NA CONTA 623", no qual se tratou da impossibilidade deste Órgão de
Julgamento apreciar pedidos que caracterizem "retificação do PER -
Pedido de Ressarcimento".
Frise-se que esta DRJ não tem competência para apreciar "pedidos de
ressarcimento", mas sim a DRF que jurisdiciona o contribuinte, conforme
seu domicílio tributário, deixando de conhecer as matérias contidas neste
tópico, uma vez que não existe litígio e, também, não conhecer dos
pedidos de "retificação" e "novo pedido de ressarcimento" relativos aos
anos de 2011 e 2012.
Enfim, não havendo glosa quanto às referidas contas, não há litígio que possa ser
apreciado perante o CARF.
Fl. 16400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Quanto ao pedido para reconhecimento de direito creditório suplementar, sob a alegação
de ter apurado valores de créditos a que teria direito e não contemplados em seu pedido
ã õ x “III.4.3

Demais créditos na conta 623” q o sobre a incompetência
C g “
” / “ ”.
Dessa forma, impertinente as alegações e solicitações deste tópico.
III.8 Crédito presumindo nas aquisições de milho (contas 157 e 170)
A Recorrente relata que o acórdão recorrido reconheceu o cálculo equivocado do crédito
presumido nas aquisições de milho durante os anos de 2010, 2011 e 2012, uma vez que
foi aplicada a alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), enquanto a correta era de 30%
(trinta por cento), conforme art. 55 da Lei no 12.350, de 20/12/2010.
Por outro lado, segundo ela, nesse período (2010 a 2012), não tomou crédito presumido
de todas as aquisições de milho a que tinha direito, existindo mais crédito do que
efetivamente pleiteado, a exemplo de outras aquisições já abordadas em sua defesa..
Assim, elaborou planilha na qual calculou a parcela de crédito não tomada, aplicando-se
a alíquota de 30% (trinta por cento).
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de milho
não aproveitados, sendo esses créditos adicionais utilizados para abater débitos que
porventura possam continuar existindo, na eventualidade de serem mantidas as glosas
realizadas pela Fiscalização, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito
básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente processo
administrativo.
Analiso.
O presente tópico resume- “ ” / “
pedido d ” q CA F ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.9 Crédito presumido nas aquisições de frig. bovinos (conta 79)
A Recorrente relata que a decisão de primeiro grau concluiu haver ela concordado com
a glosa levada a efeito pela Fiscalização, correspondente ao crédito presumido nas
aquisições de produtos frig. bovinos de que trata o art. 34 da Lei no 12.058, de
13/10/2009.
Por outro lado, segundo a Recorrente, em parte das aquisições de frig. bovinos em 2011,
ela tomou crédito presumido utilizando apenas a alíquota de 30% (trinta por cento) e,
em parte das aquisições de 2011, sequer tomou crédito, razões pelas quais elaborou
planilha onde realizou o aproveitamento de uma alíquota complementar de 10% (dez
por cento) nas aquisições em que, equivocadamente, havia aplicado 30% (trinta por
cento) e, nas aquisições em que não havia tomado crédito, aplicou a alíquota de 40%
(quarenta por cento), conforme indicado pela Fiscalização.
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito presumido nas aquisições de frig.
bovinos não aproveitados, sendo esses créditos adicionais utilizados para abater débitos
que porventura possam continuar existindo, na eventualidade de serem mantidas as
glosas realizadas pela Fiscalização, e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de
crédito básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente
processo administrativo.
Aprecio.
Novamente aqui não há litigio, pois a Recorrente, já em fase de Manifestação de
Inconformidade, concordou com a alíquota apontada pela Fiscalização, conforme a
seguir:

Fl. 16401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Relatório Fiscal
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos
insumos, no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais,
do período relativo a 2011 e 2012, [...]. Da mesma forma, a alíquota
aplicada sobre o valor da aquisição de produtos frig. de bovinos (conta
79), não está de acordo com o art. 34, da Lei 12.058/2009, deve ser
aplicada a alíquota de 40%. [...] Os créditos básicos foram glosados e os
créditos presumidos foram novamente calculados conforme planilhas em
anexo.
[...]
Manifestação de Inconformidade

O relatório fiscal aponta que nas aquisições de produtos frig, bovinos
deve ser aplicada a alíquota de 40% (quarenta por cento) nos termos do
art. 34 da Lei 12.058 de 2009, in verbis:
[...]
Da mesma forma como nas aquisições de milho, a ora Manifestante
concorda com a alíquota apontada pela fiscalização..
[...]
Portanto, não havendo litígio, descabe demais manifestações deste Colegiado quanto ao
quanto ao assunto.
N q “ ” / “
” CA F ã ter competência para analisar essa matéria,
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”
refere-se a período estranho aos presentes autos (ano de 2011), eis que o pedido de
ressarcimento em comento envolve o 2o trimeste de 2010.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.10 Crédito nas aquisições da conta 160
A Recorrente informa que, de acordo com o Relatório Fiscal, teria calculado
equivocadamente o crédito nas aquisições dos itens constantes na conta 160,
concedendo apenas um crédito presumido com base no art. 55 da Lei no 12.350, de
2010.
Reproduz o trecho correspondente do Relatório Fiscal:
O contribuinte também aplicou, no período relativo 2011 e 2012, alíquota
incorreta sobre aquisições de preparações classificadas no código 2309.90
da NCM, das contas 159, 160 e 162, e sobre as aquisições de arroz
quirela (NCM 10.06.40.00), trigo (NCM 10.01), sorgo (NCM 10.07) e
cevada (NCM 10.03), da conta 162. Segundo o art. 55, incisos I e II, e
§1o, da Lei 10.350/2010 poderá ser descontado crédito presumido da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada período
de apuração calculados sobre o valor dos bens classificados nas posições
10.01, 10.03, 10.06.40.00, 10.07 e sobre o valor das preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificadas nas posições
01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos por
pessoa física ou jurídica, ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 16402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

No entanto, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que todas as
aquisições da conta 160, referentes a um preparado utilizado como complemento
“P x” íq g
de PIS e Cofins, conforme notas fiscais juntadas aos autos.
Logo, segundo ela, deve ser afastada a glosa fiscal, devendo ser mantido o crédito
integral de PIS e Cofins.
Aqui também, alega a Recorrente que houve uma parcela das aquisições tributadas nas
quais não tomou crédito. Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos os
créditos do período.
Portanto, requer, além do afastamento da glosa, o reconhecimento do direito ao crédito
integral de PIS e Cofins sobre a base de crédito não utilizada, sendo este crédito
utilizado para compensar valores que, na eventualidade da manutenção de quaisquer das
glosas realizadas pela Fiscalização, fiquem descobertos e/ou para suprir o valor
pleiteado no presente pedido de ressarcimento.
Analiso.
Não há o que possa ser analisado neste tópico, pois a glosa relaciona-se ao período de
2011 e 2012, enquanto o pedido de ressarcimento objeto dos presentes autos limita-se
ao 2o trimestre de 2010.
N q “ ” / “
” CA F ã r competência para analisar essa matéria,
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”
refere-se a período estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do
parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.11 Crédito nas aquisições da conta 162
A Recorrente informa que, em relação aos créditos tomandos na conta 162, apurados
por ela com alíquota integral de PIS e Cofins, a Fiscalização os transformou em
presumido, o que restou aceito, conforme declaração na Manifestação de
Inconformidade.
No entanto, afirma ter realizado uma revisão dos créditos aproveitados nessa conta, em
que verificou a existência tanto de créditos tomados com a alíquota integral, que
deveriam ter sido tomados com alíquota de crédito presumido, como de créditos que
sequer foram aproveitados, estes últimos contendo aquisições sem incidência de PIS e
Cofins (crédito presumido) e aquisições tributadas (crédito integral).
Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos os créditos do período (básicos
e presumidos).
Sendo assim, da mesma forma como pleiteado nos itens anteriores, a Recorrente requer
que estes créditos básicos e presumidos que não haviam sido aproveitados sejam
considerados para suprir os débitos, bem como para compor o valor pleiteado no
presente pedido de ressarcimento, na eventualidade de alguma glosa realizada pela
fiscalização ser mantida.
Aprecio.
O procedimento fiscal relacionado à conta 162 foi esclarecido no Relatório Fiscal da
seguinte forma (destaques acrescidos):
[...]
O contribuinte também aplicou, no período relativo 2011 e 2012,
alíquota incorreta sobre aquisições de preparações classificadas no código
2309.90 da NCM, das contas 159, 160 e 162, e sobre as aquisições de
arroz quirela (NCM 10.06.40.00), trigo (NCM 10.01), sorgo (NCM
10.07) e cevada (NCM 10.03), da conta 162. Segundo o art. 55, incisos I
Fl. 16403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

e II, e §1o, da Lei 10.350/2010 poderá ser descontado crédito presumido
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas em cada
período de apuração calculados sobre o valor dos bens classificados nas
posições 10.01, 10.03, 10.06.40.00, 10.07 e sobre o valor das preparações
dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificadas nas
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos por pessoa física ou jurídica, ou recebidos de cooperado
pessoa física. [...]Os créditos básicos foram glosados e os créditos
presumidos foram novamente calculados conforme planilhas em anexo.
[...]
Não há litígio quanto ao procedimento de glosa das aquisições da conta 162, conforme
atestado pela própria Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Além disso, a glosa fiscal relaciona-se ao período de 2011 e 2012, enquanto o pedido de
ressarcimento objeto dos presentes autos limita-se ao 2o trimestre de 2010.
N q “ ” / “
” CA F ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”
refere-se a período estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do
parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.12 Crédito nas aquisições da conta 159
A Recorrente relata que a Fiscalização, ao analisar os créditos da conta 159, glosou
parte dos créditos pleiteados com alíquota integral, deferindo apenas o crédito
presumidos, procedimento mantido na DRJ, sob o fundamento de que a então
Manifestante concordou com os valores deferidos pelo Fisco.
No entanto, diz que existem outras aquisições nessa mesma conta para as quais não
tomou créditos de PIS e Cofins, envolvendo tanto aquisições tributadas com alíquota
integral (créditos básicos) como aquisições sem incidência de PIS e Cofins (créditos
presumidos).
Por conta disso, elaborou planilha onde recalculou todos os créditos do período (básicos
e presumidos), ressaltando que o crédito presumido não tomado refere-se
exclusivamente à Nota Fiscal no 7.975, no valor de R$ 93.260,00, , que, pelo fato de não
ter sido tributada de PIS e Cofins, foi tomado apenas crédito presumido.
Então, requer que sejam considerados estes créditos básicos e presumidos, do mesmo
período, tanto para suprir eventuais débitos que fiquem em aberto, ou para suprir uma
eventual falta de crédito pleiteado, caso sejam mantidas as glosas realizadas pela
Fiscalização, bem como para o emprego do mesmo critério, haja vista que a
Fiscalização realoca, remonta apurações quando entende que falta crédito, mas não
considera os créditos, do mesmo período, passíveis de emprego na apuração e
compensação, o que evitaria a presente impugnação.
Aprecio.
A Fiscalização apreciou as aquisições da conta 159 da mesma forma como apreciou as
aquisições da conta 162 do tópico precedente, conforme prova o correspondente trecho
do Relatório Fiscal já reproduzido.
Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, remeto a presente análise à
ó “III.11 Crédito nas aquisições da conta 162”.
Conclusão: igualmente impertinente a solicitação.

Fl. 16404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

III.13 Crédito presumido nas aquisições de frig suínos e suínos industrializados
(conta 149)
A Recorrente relata que Fiscalização detectou a apuração de créditos indevidos sobre
aquisições de frig. suínos e de carnes de suínos industrializados, procedimento mantido
pela DRJ ao argumento de impossibilidade de se apurar crédito à luz dos respectivos
dispositivos legais.
Discorda, entretanto, do procedimento fiscal, bem como da decisão de piso, em razão de
as carnes de suínos industrializados representarem insumos essenciais para a
manutenção de seu processo produtivo, visto ser inconcebível que uma agroindústria
que produza produtos de origem animal não adquira partes de suínos industrializados,
que é a matéria prima para a sua produção. Assim, somente por essa razão, deve ser
reconhecido o direito ao crédito presumido à alíquota de 12% (doze por cento),
conforme pretendido.
Ademais, menciona novamente que foram identificadas aquisições de partes de suínos
industrializados no período de 2011 para as quais não havia tomado crédito, de forma
que é cabível seu aproveitamento, em conformidade com a planilha de recálculo dos
créditos não aproveitados.
Dessa forma, requer, além do afastamento da presente glosa, o direito ao
aproveitamento dos créditos não tomados, para que sejam utilizados para suprir
eventuais débitos ou a falta de crédito que passe a existir em função das demais glosas
realizadas pela Fiscalização e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito
básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente processo
administrativo.
Analiso.
Vejamos como o Fisco tratou as aquisições na referida conta (destaques acrescidos):
[...]
A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos
insumos, no cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais,
do período relativo a 2011 e 2012, [...]. A interessada também incluiu,
indevidamente, na base de cálculo do crédito presumido aquisições de
produtos frig. de suínos (conta 72), de carnes de suínos industrializadas
(conta 149) e de mercadoria para revenda (conta 937). De acordo com
art. 56, § 1o, da Lei 10.350/2010, é vedada a apuração de crédito
presumido nas aquisições de mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando realizadas pelas
pessoas jurídicas que revenda produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no
código 0210.99.00 da NCM, ou que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. [...] Os créditos
básicos foram glosados e os créditos presumidos foram novamente
calculados conforme planilhas em anexo.
[...]

Fl. 16405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Vejamos, agora, quais foram os valores da mencionada conta glosados pela
Fiscalização:

Como se vê, não houve glosa de créditos referentes às aquisições registradas na conta
149 no período tratado nos presentes autos, a saber, 2o trimestre de 2010, porque tais
glosas limitaram-se aos meses de 02/2011 a 07/2011.
Logo, como o presente processo não comporta a glosa contestada pela Recorrente, não
há o litígio correspondente a ser apreciado por este Colegiado.
N q “ ” / “
” CA F ão deter competência para analisar essa matéria,
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”
refere-se a período estranho aos presentes autos, de acordo com os esclarecimentos do
parágrafo precedente.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.14 Crédito sobre as aquisições de lenha (conta 207)
Diz a Recorrente, quanto à inclusão incorreta de valores referentes a aquisições de lenha
de pessoa física na base de cálculo de apuração dos créditos da contribuição para PIS e
Cofins, que ela mesma reconheceu o equívoco realizado, fato este no qual se apegou a
DRJ para chancelar a glosa realizada pela Fiscalização.
No entanto, reitera sua alegação de que a lenha adquirida trata-se de um insumo
utilizado e consumido no seu processo produtivo, de modo que legitimo o creditamento
à alíquota de 60% (sessenta por cento) de PIS e COFINS nas referidas aquisições, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Além disso, destaca que a Fiscalização repetiu os valores glosados em novembro e
dezembro de 2010 nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, quando em verdade não
houve aproveitamento de crédito nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Trata-se,
portanto, de um equívoco da Fiscalização, que simplesmente replicou os valores
glosados em novembro e dezembro de 2010 nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 e
que não deve subsistir neste segundo grau de jurisdição
Por fim, por entender existir valor de créditos presumidos à alíquota de 60% (sessenta
por cento) durante o ano de 2010 que não foram aproveitados pela ora Recorrente (e que
estão demonstrados em planilha de cálculo juntada aos autos), requer que seja
reconhecido o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de lenha durante o ano
de 2010, sendo parcialmente afastada a presente glosa e sendo os valores não
apropriados utilizados para suprir o crédito que porventura possa faltar, na
eventualidade de serem mantidas as glosas realizadas no Despacho Decisório, e/ou
utilizados para suprir uma eventual falta de crédito básico de exportação no pedido de
ressarcimento em análise.
Aprecio.
Fl. 16406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

A própria Recorrente destaca que as glosas efetuadas em relação às aquisições
registradas na conta 207 envolvem período diverso (11/2010 e 12/2010) do ora
analisado (04/2010 a 06/2010).
Entretanto, para que não restem dúvidas quanto a tal fato, reproduzo a relacionada
planilha elaborada pela Fiscalização, abrangendo o ano de 2010, anexa ao Relatório
Fiscal:

PLANILHA PARTE I

PLANILHA PARTE II

Portanto, é fácil observar o acima dito.
Sendo assim, como o presente processo (pedido de ressarcimento) não comporta a glosa
contestada pela Recorrente, não há o litígio correspondente a ser apreciado por este
Colegiado.
N q “ ” / “
” CA F ã ê
õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”
refere-se a período estranho ao tratdo nos presentes autos, de acordo com os
esclarecimentos acima expsotos.
Dessa forma, impertinentes as alegações e solicitações deste tópico.
III.15 Crédito sobre despesas de armazenagem (conta 601)
A Recorrente informa que, embora os créditos tomados sobre as despesas de
armazenagem constantes na conta 601 não terem sido glosados pela Fiscalização,
Fl. 16407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

existem créditos de PIS e Cofins referente aos anos de 2010, 2011 e 2012 que não foram
aproveitados.
Por tal razão, diz que elaborou uma planilha em que reapurou todos os mencionados
créditos, destacando que, nos meses em que já havia sido utilizada toda a base de
cálculo, não foram tomados mais créditos e, nos meses em que a base utilizada era
maior que a efetivamente existente, realizou o estorno dos créditos excedentes.
Dessa forma, requer que os créditos decorrentes das despesas de armazenagens não
apropriados sejam reconhecidos e utilizados para suprir valores de créditos que
porventura fiquem faltando na eventualidade de algumas das glosas realizadas pela
Fiscalização serem mantidas e/ou utilizados para suprir uma eventual falta de crédito
básico de exportação no pedido de ressarcimento em análise no presente processo
administrativo.
Analiso.
Não há o que possa ser analisado neste tópico, pois sequer houve glosa relacionada às
despesas registradas na conta 601, conforme atesta a própria Recorrente.
Portanto, o presente tópico resume- “
” / “ ”
competência de análise pelo CARF, confor õ x ó “III.4.3 Demais
créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
III.16 Despesas de fretes na operação de compra de bens com crédito presumido
A Recorrente informa que a Fiscalização considerou incorreta a aplicação da alíquota
sobre o frete de compras dos insumos que geram crédito presumido, sob o fundamento
de que, por estar incluído no custo de aquisição, deveria ser aplicada ao frete de
compras a alíquota idêntica aos insumos.
Argumenta, todavia, que o fato de as compras serem com crédito presumido das
referidas contribuições, não implica em qualquer consequência na apuração do
creditamento das despesas incorridas nas operações de fretes de compra, uma vez que: i)
as operações de transporte são operações distintas e independentes das operações de
aquisição dos insumos; e ii) os serviços de transporte são operações tributadas pelas
contribuições do PIS e Cofins, sendo as despesas decorrentes dos fretes suportadas
integralmente pela Recorrente.
Destaca que o art. 8o, §3o, III, da Lei no 10.925, de 2004, só seria aplicável ao caso, se
na aquisição destes insumos, o frete fosse arcado pelo vendedor, de modo que no preço
de aquisição das mercadorias já estivesse incluído o custo do frete, o que não é o
presente caso, pois a aquisição dos insumos com crédito presumido contempla apenas o
preço de aquisição das mercadorias, sendo o correspondente frete de responsabilidade
do comprador.
Informa que os conhecimento de transporte juntados por amostragem demonstram a
apuração dos créditos referentes aos valores das despesas com fretes das mercadorias,
cujas prestações de serviços são tributadas pelo PIS e Cofins, não havendo que se
confundir com os valores de aquisições dos produtos com crédito presumido.
Enfim, requer o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas com fretes de
produtos com suspensão (crédito presumido), sob o argumento de que deve ser
reconhecido o crédito integral independentemente de o insumo transportado não ser
tributado ou estar sujeito ao crédito presumido, conforme jurisprudência deste
Colegiado.
Aprecio.
Com razão a Recorrente.
Sendo as operações de transporte distintas e independentes das operações de aquisição
dos insumos e sendo esses serviços de transporte tributados integralmente pela
Fl. 16408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

contribuição para o PIS, cabível o aproveitamento integral de crédito referente à essa
operação (frete), consoante dicção do art. 3o, II, e §3o, II, das Leis no 10.833, de
29/12/2003, e 10.637, de 30/12/2002.
Portanto, entendo que proporcionam crédito integral de PIS Não-Cumulativo as
despesas referentes aos serviços de fretes na aquisição de insumos que geram crédito
presumido de PIS, nos moldes do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma, de Relatoria do ilustre
Conselheiro Marcelo Costa Marques d`Oliveira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO. CRÉDITO INTEGRAL
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos
créditos presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem
tributação pelo PIS e COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete,
integralmente tributável. Portanto, na primeira, há direito a créditos
presumidos de PIS e COFINS, e, na segunda, ao crédito integral das
contribuições.
(Acórdão no 3301-004.738, Sessão de 19/06/2018, Processo Administrativo no
12585.000117/2010-29, Relator: Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
Assim, voto pela reversão da correspondente glosa.

III.17 Rateio proporcional
A Recorrente contesta a afirmação fiscal de que não teria efetuado corretamente o rateio
proporcional dos créditos, pois garante que observou o percentual existente entre a
receita de exportação (excluídas as devoluções) e a receita bruta auferidas no mês.
Reafirma que a alegação da Fiscalização de que ela não teria realizado corretamente o
rateio proporcional decorre das glosas realizadas, as quais não merecem prosperar.
Esclarece que foi a partir das glosas realizadas que a Fiscalização remontou toda a
apuração de PIS e Cofins da empresa nos anos de 2010, 2011 e 2012, realocando
valores em função de débitos próprios de PIS e Cofins que entendeu indevidamente
compensados, ou aproveitados créditos presumidos de forma indevida.
Nesse sentido, roga novamente que sejam analisada as planilhas juntadas, posto que
sempre realizou o rateio correto dos créditos de PIS e Cofins.
Analiso.
A Fiscalização assim esclareceu acerca do rateio proporcional no Relatório Fiscal:
[...]
[...].A interessada também não efetuou corretamente o rateio proporcional
e o estorno dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. Deve ser aplicada aos créditos a relação percentual existente
entre a receita de exportação (excluídas as devoluções) e a receita bruta,
auferidas no mês. Conforme determina o art. 55, § 5 o, Incisos I e II, da
Lei 10.350/2010, a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam
os incisos I a III do art. 54 da lei antes referida, deverá estornar os
créditos referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, quando decorrentes da aquisição de insumos
vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das
contribuições.
[...]
Fl. 16409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

Ao analisar essa mesma alegação, a DRJ teceu as seguintes considerações (principais
trechos):
III.XIV - DO RATEIO PROPORCIONAL
[...]
Neste aspecto, quanto ao rateio, as leis que regem as contribuições em
comento determinam dois métodos da apropriação de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas: direta ou do rateio proporcional.
A primeira exige sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração e a segunda é o rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
A contribuinte optou pela segunda forma de apuração, sendo que
qualquer modificação nos números apresentados, seja por retificação do
Dacon espontaneamente ou por glosa decorrente de apuração fiscal,
determinará recálculo no rateio inicialmente proposto.
Ante o arguido pela contribuinte, traz-se a legislação pertinente. O inciso
II do § 8° do artigo 3° da Lei n.o 10.637/2002 assim determina:
Art. 3°. [...]
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas
no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo
método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (grifou-se)
Como se percebe, o rateio proporcional previsto no dispositivo legal
destina-se ao cálculo dos percentuais de créditos vinculados a custos,
g “ ”
operações da pessoa jurídica classificadas de acordo com seu tratamento
tributário. Estando-se diante de custos, despesas e encargos comuns - ou
seja, para os quais não exista, via contabilidade de custos, vinculação
individualizada com cada receita -, há que se fazer o rateio proporcional
para fins de que se saiba qual percentual dos créditos deve ser associado a
receitas tributadas via regime cumulativo, qual percentual deve estar
associado a receitas tributadas pelo regime não-cumulativo, qual
percentual deve estar associado a receitas não tributadas em razão de
atribuição de alíquota zero ou concessão de isenção etc.
A apuração de um percentual para cada uma das operações acima
indicadas, se justifica em face de que as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações (artigo 17 da
Lei n.o 11.033/2004); de outro lado, determinadas receitas isentas - como
as vinculadas à exportação -, estão vinculadas a créditos passíveis de
ressarcimento em dinheiro, em contraposição às demais receitas, que em
regra estão associadas a créditos que só podem ser utilizados por via de
Fl. 16410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

compensação com os valores apurados nas saídas. Assim, a única forma
de se saber que créditos estão associados a que receitas - para fins,
inclusive, de se saber quais créditos podem ser ressarcidos em dinheiro
ou não -, é por meio de apuração do rateio proporcional que leve em
conta as receitas relativas a vendas contempladas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; se tais operações não forem
incluídas, o rateio dos custos, despesas e encargos comuns ficará
completamente distorcido.
Compulsando-se as planilhas elaboradas e juntadas pela fiscalização,
confirma-se que os cálculos nela contidos diferem-se daqueles
originalmente apresentados pela Interessada nos seus lançamentos
contábeis, determinando o correto entendimento da autoridade fiscal.
Da leitura acima, bem esclareceu a DRJ que qualquer modificação nos números
apresentados pela Recorrente, seja por retificação do Dacon espontaneamente ou por
glosa decorrente de apuração fiscal, determinara recálculo do rateio inicialmente
proposto, como ocorreu no presente caso.
Portanto, correto o procedimento fiscal e sem ressalvas a fazer quanto à decisão de piso.
III.18 Créditos extemporâneos
A Recorrente relata que, em relação aos créditos extemporâneos relativos à construções,
de junho de 2011, a Autoridade Fiscal efetuou glosa sob a alegação de que a
“ 24
extemporâneos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referentes a
construções usadas e construções não utilizadas diretamente na produção de bens
ã ”.
Defende a possibilidade de uso do crédito extemporâneos, consoante permissivo
constante do art. 3o, §4o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.8333, de 2003, que é
q “ ã ê á ê-
q ”.
Diz ter respaldo para essa operação na estrutura atual da Escrituração Fiscal Digital
(EFD) de PIS e Cofins, em bloco específico para a escrituração desses valores; nas
perguntas 59 e 60 da seção perguntas frequentes do EFD; em Soluções de Consulta
publicadas no sítio da RFB; em julgados do CARF; e em jurisprudência do STJ.
Ressalta que somente realizou o aproveitamento dos créditos extemporâneos dos 5
(cinco) anos anteriores ao seu creditamento, observando o prazo do art. 168 do CTN.
Destaca que todo o crédito calculado pela Fiscalização está correto, sendo que somente
se creditou de bens e construções utilizadas diretamente no seu processo produtivo e,
nos casos de compra, de parcela que não havia sido creditada por parte do alienante. Ou
seja, apesar de estar adquirindo alguns bens e imóveis, a Recorrente alega que apenas se
creditou dos valores que não haviam sido tomados pelos alienantes dos bens e imóveis.
Assim, tendo em vista que para a construção dos referidos bens foram utilizados
materiais tributados e o adquirente original não havia aproveitado o crédito, considera
legitimo o creditamento por ela realizado.
Dessa forma, requer o afastamento da presente glosa, sendo reconhecido o direito ao
creditamento realizado.
Aprecio.
Inicialmente, vejamos como foi a atuação fiscal em relação a este assunto (destaque
acrescido):
[...]
Em junho de 2011, a interessada optou, indevidamente, pelo desconto,
no prazo de 24 meses, de créditos extemporâneos da Contribuição para o
Fl. 16411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

PIS/PASEP e da COFINS referentes a construções usadas e construções
não utilizadas diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. De acordo com o art. 6o, caput e § 5o, da Lei
11.488/2007, as pessoas jurídicas somente poderão optar pelo desconto,
no prazo de 24 meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, decorrentes da aquisição de edificações novas ou da
construção de edificações, quando incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços. Além disso, as pessoas jurídicas não
podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de
bens usados, adquiridos do ativo fixo/imobilizado/permanente da
empresa vendedora, porque são receitas não-operacionais, que não
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos do art 1o, § 3o, inciso VI, da Lei 10.637/2002 e art.
1o, § 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003. Segundo o que dispõe o § 2o do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim, foram glosados os créditos extemporâneos
referentes às aquisições de construções usadas conforme planilha anexa.
Os créditos extemporâneos relativos aos encargos de depreciação
decorrentes da reforma, construção e ampliação de refeitório, lavanderia,
banheiros, vestuários, áreas de descanso, depósito de lixo, prédios de
escritório, almoxarifado e manutenção, bens incorporados ao ativo
imobilizado e não utilizados diretamente na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços, foram novamente calculados nos
termos do art. 1o, caput e § 1o, e art. 2o, da IN SRF 457/2004, tendo por
base o valor dos encargos de depreciação incorridos mensalmente.
Como visualizado acima, a glosa diz respeito unicamente ao mês de junho de 2011, não
abarcando os temas em litígio nos presentes autos, que tratam de período diverso, a
saber, 04/2010 a 06/2010.
Sendo assim, não há razões para qualquer manifestação deste Colegiado no presente
feito.
III.19 Créditos não apropriados pela Recorrente
Neste tópico, a Recorrente reitera a existência de uma série de créditos básicos e
presumidos que não foram por ela apropriados, os quais estão plenamente comprovados
em sua Escrituração Contábil Digital e nos demais documentos (notas fiscais e
planilhas) juntados aos autos.
Dessa forma, entende legítimo o direito em realizar o aproveitamento dos créditos não
solicitados dentro do respectivo período, tanto para abatimento dos débitos próprios de
PIS e Cofins que ficaram descobertos, em razão das glosas realizadas pela fiscalização,
como para compor o valor pleiteado no presente pedido de ressarcimento.
Assim, requer novamente que tanto os créditos básicos como os créditos presumidos
não utilizados sejam reconhecidos e utilizados para abater débitos próprios de PIS e
Cofins do referido período, sendo desfeita a realocação realizada pela Fiscalização, bem
como sejam os créditos básicos e presumidos não utilizados, referentes ao mercado
externo, utilizados para suprir eventual falta de crédito básico do mercado externo
pleiteado no presente pedido de ressarcimento.
Sucessivamente, caso não sejam aceitos todos os créditos básicos de exportação que não
haviam sido aproveitados e que foram apurados após o pedido de ressarcimento, requer
que deva ser levado em consideração a existência de um valor de crédito presumido
vinculado às receitas de exportação em montante suficiente para suprir eventuais
Fl. 16412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

débitos em aberto, bem como uma eventual falta de crédito básico de PIS e Cofins a ser
ressarcido.
Menciona que a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido adveio com a Lei
no 12.431, de 24/06/2011, a qual acresceu o art. 56-A à Lei no 12.350, de 20/12/2010,
prevendo o ressarcimento desse crédito presumido.
Aprecio.
O presente tópico resume- “ ” / “
” ê á
CA F õ x ó “III.4.3 Demais créditos na conta 623”.
Dessa forma, impertinente a solicitação deste tópico.
[...]
Com o devido respeito e admiração ao Ilustre Conselheiro Relator, fui designado para
redigir o voto vencedor, onde o colegiado, por maioria de votos, entendeu serem as
despesas de armazenagem constituidoras de crédito a ser apropriado em relação à
Contribuição ao PIS/PASEP não cumulativa.
Divergimos quanto à interpretação adotada pelo Ilustre Conselheiro Relator, que se
manifestou pela negativa de tal creditamento.
Pedimos vênia ao Ilustre Conselheiro Relator para reproduzirmos trecho de seu voto,
onde descreve as alegações da recorrente a respeito da matéria aqui tratada
(armazenagem):
III.4.2 Despesas de Armazenagem
A Recorrente defende que as despesas constantes na conta 623 estão
perfeitamente contempladas no conceito de frete e armazenagem, sendo
absolutamente essenciais ao processo produtivo da empresa e, por
conseguinte, à consecução de seu objeto social.
Passa a relacionar as despesas: paletização, vistoria, monitoramento,
unitização, handling, serviços de cross docking, vestir ou despir estoniquetes,
recepção e expedição, movimentação de carga, braçagem, tacas
administrativas, retirada e devolução de contêiner vazio, remoção, realocação
de pátio, embarque, recuperação de frio, transbordo, remanejamento e
mudança de navio.
Faz um breve relato de cada uma das referidas despesas, para, ao final e em
razão da explicitação feita, concluir ser possível verificar o nexo de
essencialidade delas à atividade produtiva da empresa, o que legitimaria o
aproveitamento de crédito pela Recorrente.
Entendemos que as despesas elencadas se prestam à manutenção das mercadorias
armazenadas, à sua movimentação dentro do recinto armazenador, ao monitoramento da
integridade das mercadorias, ou seja, tais despesas têm como objetivo único manter a
integridade e as características da mercadoria armazenada, se adequando, sem dúvida,
ao conceito de despesas com armazenagem, gerador de crédito, garantido pela
legislação de regência da Contribuição ao PIS/PASEP.
Por tais razões, consideramos que tais despesas com armazenagem dão direito ao
creditamento da Contribuição ao PIS/PASEP.
Fl. 16413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906099/2013-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário, para rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial
provimento para:
a) reconhecer o direito ao crédito de PIS sobre os seguintes insumos:
.Uniformes e equipamentos de proteção;
.Materiais de limpeza;
.Controle de pragas (raticida, veneno para mosca entre outros).
b) reconhecer o direito ao crédito integral de PIS sobre os gastos com fretes
incorridos para transporte de produtos cujas compras geraram crédito presumido
de PIS, conforme art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
c) reconhecer o direito ao creditamento das despesas de armazenagem.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 16414
DF CARF MF
Documento nato-digital